Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-50.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RENDA COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO MANTIDO.
1. O acórdão foi claro e coerente ao manter o valor fixado pela sentença a título de alimentos à ex-cônjuge, porque se adequa ao binômio necessidade-possibilidade e da comprovação da renda de aposentadoria recebida por ele.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.